Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708933-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO ITAUCARD S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto pela parte autora DANIEL JOSÉ DOS SANTOS contra decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, nos autos da ação de repactuação de dívidas (Proc. 0710550-26.2023.8.07.0005) ajuizada em desfavor do BANCO CETELEM S/A e OUTROS, que deferiu apenas parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência que pretendia: “a) Seja aceito o plano de pagamento apresentado, sendo determinado o que o valor total devido de R$ 165.837,96 seja quitado de forma parcelada, mediante depósito judicial ou desconto em folha de pagamento de 35% ao mês da renda da parte requerente, que corresponde R$ 2.571,94, até atingir o valor total da dívida, sendo que deve ser respeitado o limite de 60 parcelas prevista na Lei de Superendividamento. b) Seja respeitado o prazo de carência de 180 dias definidos na Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/21) para o pagamento da primeira parcela; c) Seja determinado que as requeridas não negativem o nome da parte requerente em razão dos depósitos estarem sendo realizados em Juízo; d) Sejam as requeridas intimadas a trazerem aos autos os contratos e os históricos de utilização de crédito e de pagamentos realizados pela parte requerente”, sob os seguintes fundamentos: Em tutela antecipada de urgência, a parte autora almeja a obtenção dos documentos comprobatórios das dívidas, a suspensão dos descontos em seu contracheque e conta corrente e autorização para consignação dos valores para pagamento das dívidas, segundo o plano que apresenta. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são parcialmente relevantes e amparados em provas idôneas permitindo-se vislumbrar parcialmente a probabilidade do direito alegado, que, no entanto, refere-se apenas à obtenção dos documentos representativos das dívidas. Com efeito, quanto aos descontos que têm sido realizados, a despeito do alegado, o autor trouxe aos autos apenas o contracheque de junho de 2023 (ID n. 167016420) e compulsando referido documento observo que os descontos consignados têm observado a margem disponível. Não foram juntados aos autos extratos bancários. Quanto à consignação dos valores para pagamento das dívidas, segundo o plano que apresenta, a medida não se revela adequada, eis que, aliado à ausência de comprovação de que os débitos têm prejudicado o sustento da parte autora, teria o condão de frustrar eventual conciliação entre as partes, vulnerando o caráter conciliatório para resolução do superendividamento. É preciso salientar que há dois lados no procedimento de repactuação, e embora a lei pretenda garantir ao consumidor o mínimo existencial, há também a garantia ao credor, visando a segurança jurídica, de que ao menos o capital atualizado lhe será pago, no prazo máximo estipulado pela legislação. Isso porque a mens legis não é atribuir ao consumidor endividado condição análoga à de incapaz, o qual é livre para contratar e deve também assumir a responsabilidade por sua inconsequência ao obter crédito de instituições financeiras. O que, obviamente, não retira da instituição o dever de fornecer o crédito também de forma responsável (mas não gratuita, repise-se). Por fim, quanto à obtenção dos documentos representativos das dívidas, verifico presente a probabilidade e a urgência, porque os documentos são indispensáveis a viabilizar eventual composição entre as partes na audiência. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela tão somente para determinar aos réus que apresentem, na audiência, os documentos relativos às dívidas do autor. Nas razões recursais (ID 54049517), a parte agravante narra suas condições pessoais desfavoráveis e pleiteou a aceitação do plano de pagamento e de suspensão dos descontos dos empréstimos consignados em sua peça inicial do feito de origem e juntou com a inicial documentos para comprovação de sua situação financeira, entendendo estar em situação de superendividamento. No entanto, o juízo singular em sua decisão deferiu apenas parcialmente o pedido de tutela provisória e determinou a juntada, em audiência, de documentos relativos às dívidas do autor. Disse que consoante contracheques juntados aos autos, após os descontos legais, seu salário líquido é em torno de R$ 7.348,43, (sete mil e trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos), sendo que 30% (trinta por cento), corresponde ao valor de R$ 2.204,52, (dois mil e duzentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos) o qual é destinada para a quitação de dívidas em gerais, como empréstimo consignados, e 5% (cinco por cento) correspondem a R$ 367,42, (trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos), valor que se destinaria exclusivamente para a quitação de dívidas de cartões de crédito, totalizando o valor de R$ 2.571,94 (dois mil e quinhentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos). Ressalta que o pagamento de tais empréstimos compromete sua dignidade e o mínimo existencial seu e de sua família, estando configurado o estado de insolvência que lhe acomete. Em relação à liminar pleiteada, a parte agravante sustenta que a probabilidade do direito está bem demonstrada nos argumentos alinhavados na razão do agravo e a demora da tramitação do processo judicial acarretará graves danos à agravante e seus dependentes. Por tal razão que se faz necessário o deferimento da tutela de urgência. Ao final, postula o “provimento ao presente recurso a fim de que a decisão agravada seja totalmente reformada, para que seja concedida a tutela provisória para a parte agravante”; e, no mérito, a concessão total da liminar, provendo-se o recurso. A parte é isenta de recolher preparo em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 136509558 – autos originários). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Sobre o procedimento especial de repactuação de dívidas por superendividamento, a Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) estabelece que: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) A formulação do pedido de repactuação das dívidas, nos termos da Lei 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, não implica, por si só, na suspensão das cobranças contratuais ou na proibição da inclusão do devedor em cadastros de proteção ao crédito. Conforme estabelecido pela referida lei, a exclusão de restrições decorrentes de protesto, negativação em órgãos como SPC, SERASA ou outros cadastros, em relação às dívidas objeto da repactuação, somente ocorre após homologação judicial do respectivo plano de renegociação. No presente caso, a parte agravante solicitou a repactuação, porém, não apresentou o plano de pagamento na forma estipulada na lei, evidenciando a impossibilidade de deferimento liminar para obstar que todos os bancos agravados efetuem inscrições referentes aos contratos inadimplidos. Instado a emendar a inicial (ID 179687018), apresentou petição de ID 183354862, a qual não atendeu à determinação judicial. Novamente lhe foi dada oportunidade para se manifestar (ID 186330134), apresentou emenda de ID 18716550, mas também não foi suficiente, motivo pelo qual foi proferida a Decisão de ID 186330134 pelo deferimento apenas parcial dos pedidos, com determinação de apresentação, em audiência, dos documentos relativos às dívidas do autor. Quanto à limitação, considerando que todos os empréstimos foram entabulados com diferentes instituições bancárias, não é suficiente a mera restrição em percentual do desconto total, sendo imperiosa a determinação dos valores a serem descontados por cada um dos bancos, para evitar divergência de cálculo frente ao montante de cada dívida e/ou que um seja privilegiado em detrimento de outro. Outrossim, a simples limitação das parcelas possui eficácia reduzida e não resolve o problema de fundo, isto é, repactuar as dívidas de maneira a possibilitar que o consumidor honre suas obrigações e readquira o controle de sua situação financeira em prazo razoável, tanto para si como para as instituições credoras. Compulsando os autos na origem, não se verifica a elaboração de plano de pagamento com as datas e valores para adimplemento das dívidas contraídas com cada uma das instituições bancárias, ora agravadas, a teor da exigência do art. 104-A da Lei 14.181/2021, já transcrito, sem comprometer o mínimo existencial da agravante. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante, havendo, inclusive, dúvida sobre sua capacidade de pagar os débitos caso deferida a limitação formulada, além do que não há informação do tempo que levaria para quitação das dívidas por ele avençadas. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se todos os agravados para, caso queiram, apresentar resposta ao recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator